Tribunal: TJSP
Processo: 1059708-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE 3a CLASSE –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE 3a CLASSE – Ato administrativo que excluiu o autor do certame por não haver tomado as providências necessárias para tomar posse do cargo para o qual foi provido – Deferimento de prorrogação do prazo de posse publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, constando expressamente que o seu início dar-se-ia em data retroativa (do protocolo do pedido) – Descabimento de alegação de haver sido levado a "erro" de que o prazo teria começado a fluir após a publicação da decisão – Ato administrativo legítimo e regular, em harmonia com os termos do edital e com a Lei Municipal no 8989/1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo) – Inexistência de qualquer eiva de nulidade, ilegalidade ou abuso, no ato administrativo – Controle do Poder Judiciário restrito à legalidade do ato administrativo, sem se imiscuir nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública – Princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o) – Precedentes do E. STF, desta C. 9a Câmara e Corte – Improcedência dos pedidos mantida – Recurso desprovido.